Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM CONTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CELULAR PROVENIENTE DE LATROCÍNIO. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REGIME INICIAL FECHADO. REGULARIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar a regularidade na aquisição. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. A prisão em flagrante do acusado em posse de aparelho celular objeto de crime, aliada não só à ausência de comprovação mínima da suposta negociação havida e de sua regularidade, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Constatado erro material na r. sentença que resultou em excesso na pena alcançada, impõe-se sua readequação.
5. Embora inferior a 4 anos a pena privativa de liberdade aplicada, sendo o acusado reincidente específico, e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), correta a fixação do regime inicial fechado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.